Tribunal: TJMT
Processo: 0002165-82.2003.8.11.0050
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002165-82.2003.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS BNG LTDA (APELADO), DENI NAFEZ BAZI - CPF: 997.676.941-53 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS BNG LTDA - ME - CNPJ: 04.475.172/0001-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inércia do exequente não caracterizada. Sentença reformada.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente, tendo em vista as diversas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis dos executados e a atuação diligente do exequente ao longo do processo.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica inércia do exequente, que adotou todas as providências necessárias para a citação e penhora de bens dos executados.
4. A demora na efetivação das diligências foi ocasionada por entraves inerentes ao sistema judicial, não sendo imputável ao exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ.
5. A prescrição intercorrente visa punir a desídia do credor, o que não se verificou no presente caso, dada a constante atuação do banco para dar prosseguimento ao feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: "
A prescrição intercorrente não se configura quando o exequente adota todas as medidas possíveis para dar andamento ao processo
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 2º; STJ, Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.620.919/PR; STJ, AgInt no AREsp 787.216/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0002165-82.2003.8.11.0050), ajuizada pelo apelante, contra

DENI NAFEZ BAZI e COMÉRCIO DE SECOS E MOLHADOS BNG LTDA-ME
, julgou extinta ação em razão da ocorrência da prescrição intercorrente (cf. Id. nº 228980172).

O apelante sustenta que “
desde a distribuição do processo, foram, por reiteradas vezes, efetivadas as tentativas de citação dos apelados, até que os executados foram citados em 04/09/2003, conforme certidão de id. 43128042, interrompendo o prazo prescricional, nos termos dos artigos 240, § 2º e 802 1 2 do Código de Processo Civil
“.

Afirma que “
deu efetivo prosseguimento ao feito, até que sobreveio decisão determinando que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente”,
e
“em petição de ID 153704014, demonstrou a inexistência de prescrição. Todavia, sobreveio sentença reconhecendo suposta prescrição intercorrente”.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 12 de agosto de 2003, com despacho ordenatório de citação proferido em 14 de agosto de 2003. O apelado foi citado em 4 de setembro de 2003, e, na mesma data, ofereceu à penhora um terreno de 800 m2, localizado no bairro Jardim das Palmeiras, Rua 35, Lote 15, Quadra 359, o banco presentou impugnação que foi deferida pelo juízo em 20 de fevereiro de 2004.

Na data de 30 de setembro de 2004, o banco requereu que “
seja oficiado a Ciretran para que informe aos autos a existência de veículos
”, deferido o pedido, foram encontrados bens, o apelante pediu a expedição de mandado de penhora dos seguintes bens:

"1 (Um) automóvel, modelo Omega Suprema/GM, cor bege, gasolina, ano 1994, placa KDE4275, chassi n° 9B0VP35BRRB2I3752". "

1 (Um) caminhão, modelo VW/7.100, cor branca, diesel, ano 1994, placa KAZ5915, chassi n° 9BWVTAP52RDB72436". "

1 (Um) motocicleta, modelo Yamaha YBR 125E, cor prata, gasolina, ano 2001, placa JZK6175, chassi n° 9C6KE026020003393".

Deferida a expedição de mandado de penhora e avaliação; entretanto, os bens não foram localizados, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 228979078 – fls. 82). Intimado a se manifestar, o apelante requereu:

“Que seja-oficiado ao Sr. Diretor do DE IRAN/MT, agência de Campo Novo do Parecis-MT para que proceda o. bloqueio da transferência do veiculo descrito na inicial bem como bloqueie a emissão do certificado de Registro e Licenciamento, do bem, o qual está registrado em nome do requerido, conforme cópia dos prontuários de fls. 68/73, documentos os quais deverão acompanhar o expediente, objetivando-se, com tal expediente, que seja impedida a transferência do veículo a terceiros, até que seja efetivada a penhora nos autos, averbando-se nos prontuários dos veículos o impedimento de transferência para terceiros” (cf. Id. 228979078 – fls. 88)

Em continuidade ao processo, o juiz determinou que fossem adotadas as providências necessárias para averbar na margem do Certificado de Registro e Licenciamento dos veículos a existência da ação judicial. Em 3 de setembro de 2008, o apelante protocolou novamente pedido para o bloqueio de valores por meio do sistema BACENJUD, o qual foi deferido, (cf. Id. nº 228979078, fls. 151); no entanto, não foram encontrados valores disponíveis.

Em 16 de agosto de 2011, devido à dificuldade em localizar os veículos e à constatação de que não havia valores nas contas bancárias do executado, o exequente requereu a expedição de mandado de penhora e avaliação do primeiro bem oferecido à penhora: um terreno de 800 m2, situado no bairro Jardim das Palmeiras, rua 35, lote 15, quadra 359. O pedido foi deferido pelo juízo, mas, ao tentar realizar a averbação na matrícula do imóvel, houve dificuldades que impediram a efetivação do ato, conforme certidão do Oficial de Justiça (cf. Id. 228979078, fls. 169).

Por conseguinte, até a data da prolação da sentença foi realizado diversos pedidos de penhora via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porém todas as tentativas restaram infrutíferas.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO – PARTE DILIGENTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. ” (SÚMULA n. 106 do STJ) (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1004038-26.2021.8.11.0000 - Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE DA JUSTIÇA – SUMULA 106 DO STJ – APLICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. 3. (...). 4. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência – Enunciado da Súmula 106 do STJ. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, RAC N.U 0002449-70.2015.8.11.0050 - Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE EXECUTADA – PARTE DILIGENTE – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito

Privado
- Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - RAC N.U 0042764-70.2015.8.11.0041, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, no caso, da necessidade de esgotamento das tentativas de localização do devedor, circunstância que afasta o reconhecimento da prejudicial de mérito, em analogia ao verbete da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – RAC N.U 0000494-87.2011.8.11.0003, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022).

Ademais a prescrição intercorrente visa a punir o credor/exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade da parte executada; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

No caso, não se constata a desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, a exequente sempre se mostrou interessado e diligente para dar andamento ao processo, não havendo falar em prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem para seja retomado o regular trâmite do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024